Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERÇÃO INCOMPATÍVEL COMPROVAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTES. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCOMPATIBILIDADE.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
2. Os documentos acostados pela parte agravante indicam condição financeira atual que não se amolda aos escopos pretendidos para o alcance da benesse da gratuidade de justiça, que serve àquelas partes que demonstram imenso sacrifício para suportar encargos de um processo judicial.
3. O endividamento voluntário não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.